Tribunal: TJES
Processo: 5002752-42.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002752-42.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RECORRIDO: ARINETE REGINA ALVES NETTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5002752-42.2025.8.08.0014

ORIGEM:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE COLATINA/ES

RECORRENTE:
APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RECORRIDA:
ARINETE REGINA ALVES NETTO

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRAZO DE 48 HORAS DECORRIDO SEM MANIFESTAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 42, §1º, DA LEI Nº 9.099/95. DESERÇÃO MANIFESTA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação ajuizada por
ARINETE REGINA ALVES NETTO
.

Em juízo de admissibilidade, verifico que, embora o recurso tenha sido interposto tempestivamente, a parte recorrente não cumpriu com todos os pressupostos necessários para seu regular processamento.

Conforme se extrai dos autos, a recorrente formulou pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita, o qual foi indeferido pela decisão de ID 16012928
. Na mesma oportunidade, foi determinado que a parte comprovasse a impossibilidade de arcar com os encargos ou efetuasse o preparo recursal no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de não conhecimento do recurso.

Ocorre que, certificada pelo
ID 16175283
, a parte recorrente, embora devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo assinalado sem comprovar o recolhimento do preparo ou apresentar qualquer outra manifestação.

O artigo 42, §1º, da Lei nº 9.099/95 estabelece de forma clara que "
o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção
". Trata-se de um pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.

Corroborando tal dispositivo, o Enunciado nº 80 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE) consolida o entendimento de que
:

"O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva".

Dessa forma, a ausência da comprovação do devido preparo no prazo legal concedido após o indeferimento da gratuidade de justiça impõe o reconhecimento da deserção do presente recurso.

DISPOSITIVO

Diante dessas considerações, considerando a manifesta deserção,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

Condeno a recorrente, em razão da deserção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

P.R.I. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)